Tribunal: TJDFT
Processo: 0756027-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0756027-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TELMA DELFINO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA TELMA DELFINO contra a decisão de ID 256810889 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por BANCO RCI BRASIL S/A, que acolheu, em parte, a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que apresentou impugnação referente a todas as penhoras; que a quantia é inferior a 40 salários-mínimos, portanto impenhorável, independentemente da natureza da conta; que opôs Embargos à Execução, de modo que a matéria é controvertida; que não houve determinação de desbloqueio da quantia considerada impenhorável; que a exigência de apresentação dos extratos bancários resulta em inversão do ônus da prova, competindo ao credor demonstrar a possibilidade de penhora. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, assim como a imediata liberação do valor bloqueado. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do valor localizado nas contas. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores localizados nas instituições Caixa Econômica Federal e PicPay. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de penhora de valores localizados nas contas, em razão de alegada impenhorabilidade. Inicialmente, verifica-se a decisão agravada reconheceu, em parte, a impenhorabilidade alegada, especificamente em relação aos valores localizados em conta vinculada ao Banco do Brasil, bem como determinou o desbloqueio de toda a quantia bloqueada no dia 2/9/2025. De fato, conforme extrato de ID 252901755 (autos de origem), o bloqueio totalizou R$ 1.347,24 e houve determinação de expedição de alvará de levantamento de toda essa quantia. Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão agravada. Em relação à impenhorabilidade de qualquer quantia até o limite de quarenta salários-mínimos, realizada das demais contas, de fato, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça conferindo interpretação extensiva ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil a qualquer numerário existente em conta, mas não são dotados de natureza vinculante. O artigo 927 do Código de Processo Civil impõe a observação das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade; dos enunciados de súmula vinculante; dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; dos enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e da orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ou seja, não há basta a existência de precedente de Corte Superior, desprovido de natureza cogente, para que se imponha automaticamente seu alinhamento pelos órgãos de primeiro e segundo grau de jurisdição. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. Em outras palavras, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. Sobre a questão, há elucidativo julgado, no qual se consignou que “a interpretação teleológica da hipótese de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, de maneira a compreender qualquer aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tem o mérito de capturar o escopo normativo de salvaguardar reserva financeira constituída pelo executado para situações de dificuldade ou para a consecução de projetos pessoais, mas não pode ir ao ponto de tornar impenhorável dinheiro depositado em conta corrente (...) Exegese que avança os limites semânticos da regra de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil termina por criar uma nova hipótese de impenhorabilidade que não foi desejada nem idealizada pelo legislador” (Acórdão 1843664, 07446380820238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 12/6/2024 (grifo nosso). Ainda que se analise a questão sob a ótica do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da impenhorabilidade pressupõe a demonstração de que a quantia poupada seja a única reserva monetária em nome do executado, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). No caso, a parte agravante não demonstrou que o valor bloqueado se encontrava destinado a poupar ou realizar reserva financeira. Resumiu-se a requerer, genericamente, a impenhorabilidade dos valores e que as outras contas são destinadas à administração de finanças, circunstância que impede a proteção pretendida. Observe-se, por oportuno, que o comprovante de ID 252901763 (autos de origem) sequer apresenta qual o tipo de conta vinculada à Caixa Econômica Federal e ao PicPay. Por fim, a oposição de embargos à execução, por si só, não impede a prática de atos expropriatórios. Na hipótese, a decisão proferida nos autos do processo n. 0702520-80.2025.8.07.0021 recebeu os embargos sem conferir-lhes efeito suspensivo (ID 2558699716 dos autos de origem), não havendo óbice ao prosseguimento da execução. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora